Tribunal: TJSP
Processo: 0007635-32.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias – Exercícios de 2007 e 2008 – Ajuizamento em novembro de 2010 e extinção em setembro de 2023 – Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias – Exercícios de 2007 e 2008 – Ajuizamento em novembro de 2010 e extinção em setembro de 2023 – Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.